Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do ente político réu ao fornecimento do medicamento denominado “azatioprina”, que é registrado na Anvisa e não padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no apelo comporta conhecimento; e (ii) se é viável compelir o Distrito Federal a fornecer à apelante o medicamento “azatioprina”, que é registrado na Anvisa, mas não padronizado no âmbito do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. No julgamento do Tema n. 6 da sistemática da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não incorporados no Sistema Único de Saúde (SUS), exceto nos casos em que preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.
5. O enunciado n. 61 de Súmula Vinculante do e. STF dispõe que "a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
6. O e. STF, no julgamento do Tema n. 1.234 da Repercussão Geral, dentre outras teses, determinou que “o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa”. Para tanto, foi ressaltado que, “no exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS".
7. A Nota Técnica elaborada pelo NatJus-TJDF expressamente apontou que as evidências científicas quanto à eficácia do medicamento, apesar de existentes, não são robustas e/ou de alto nível.
8. Não se verifica mora, por parte da Conitec, na apreciação de eventual pedido de incorporação do fármaco, à luz dos prazos e critérios previstos nos arts. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011.
9. Seja porque não verificadas evidências científicas robustas e/ou de alto nível quanto à eficácia do medicamento, seja porque não observada ilegalidade ou mora da Conitec no que se refere à análise da possibilidade de incorporação do medicamento ao SUS, não há falar em determinação ao Distrito Federal para que forneça o fármaco, à luz das teses fixadas pelo e. STF no julgamento dos Temas ns. 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.